Tribunal: TJPA
Processo: 0800357-77.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800357-77.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: GILDASIO TEIXEIRA RAMOS SOBRINHO

PACIENTE: FERNANDO WELINGTON LIMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. APLICAÇÃO DA SÚMULA 8 TJ/PA. PRECEDENTES.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO
.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de março de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
FERNANDO WELINGTON LIMA DA SILVA
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0817781-46.2022.8.14.0040
, em que se apura a suposta prática do
crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 12341539, o impetrante informou que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/11/2022, no município de Parauapebas, sob a acusação de ter cometido, em tese, o crime de tráfico de drogas.

Alega que, em decorrência de uma denúncia anônima, uma guarnição da polícia militar diligenciou até um posto de gasolina em que o paciente estava comprando lanche para sua filha de 06 (seis) anos, ocasião em que os agentes lhe abordaram e pediram que indicasse o endereço de sua residência.

Aduz que o paciente não confirmou a mercancia do entorpecente aos policiais, tendo afirmado em seu interrogatório ser apenas usuário de drogas, bem como que uma pessoa conhecida com o nome de “Pastor” pediu para deixar um saco plástico em sua residência, e que voltaria no dia seguinte para buscar.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, a fim de que possa se tratar e recuperar, trabalhando em uma das atividades da Fazenda Esperança, no município de Parauapebas.

Recebidos os autos, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 12376099.

Em ID 12450895, a autoridade coatora informou que:

“...
Narram os autos que a guarnição da Polícia Militar realiza
va ronda pelo

Bairro

Tropical e ao passarem pela rotatória

avistaram um nacional na

condução

de um
a motocicl
eta, Hon
da Biz,

sem placa e sem capacete.

A
o

proceder a abordagem para veri
ficação
, foi encontrado no

bol
so do

nacional q
ue se identificou como Fernando Wellington
,

um pedaço de

substância prensada,

branca
, com odor e

aparênc
ia

do entorpecente

conhecido

como

“
cocaína
”
,
pesando

aproximadamente

103

gramas.

Após ser questionado sobre a or
igem da droga, o nacional

afirmou

que o

restante estava
em sua

residência
.

Que

a

guarnição

acompanho
u

o

nacional

até

sua

cas
a,

onde

encon
traram

05 (cinco) barras da sub
stância entorpecente conhecida

como

“
maconha
”
, pesando apr
oxima
damente 3.220 kg
, 01

(um) pedaço

de substância em forma de pedra, a
marelada, com o
dor e apar
ência do

entorpecente

conhecido

popularmente

como
“
crack
”

pesando

aproxima
damente

213

gramas
,

além

de

a
parelhos
celulares
,

maquininha de cartão e balan
ça d
e precisão
.

b)

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

Da decisão que d
ecretou a

prisão

do nacional

extraio o seguinte trecho:

Analisando

os

autos,

verifico

que

a

prisão

cautelar

se

revela adequada ao bem da garantia da ordem pública,

preservação da regularidade da instrução criminal e de

assegurar

a

aplicação

da

lei

penal,

posto

que

o

flagranteado,

em

tese,

cometeu

delito

de

tráfico

de

drogas

e

é

possível

verificar

a

periculosidad
e

de

suas

condutas com base nas informações contidas no auto de

prisão em flagrante.

Da mesma forma, o custodiado deve ser mantido fora do

convívio social, posto que se deve acautelar o meio social

e

ainda

garantir

a

credibilidade

da

justiça,

que

restou

afetada por mais uma ocorrência de tráfico no município/

Visa a medida cautelar pro
teger a comunidade local, da

conduta causadora de ameaça à paz social, geradora de

nefasta consequência, o que deixa a sociedade temerosa

e

apreensiva

quanto

ao

aumento

da

violência

nesta

cidade. Vejamos a jurisprudência pátria:

(...).

No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência

dos fatos ao ser abordado com um pedaço de substância

prensada,

branca, com odor e aparência do entorpecente

conhecido

popularmente

como

“cocaína”,

pesando

aproximadamente 103 gramas, em seu bolso,

05 (cinco)

barras

de

uma

substância

prensada,

esverdeada,

com

odor

e

aparência

do

entorpecente

conhecido

popularmente

co
mo

"maconha",

pesando

aproximadamente

3.220

KG;

um

(01) pedaço

de

substancia, em forma de pedra, amarelada, com odor e

aparência do entorpecente conhecido popularmente como

"crack". pesando aproximadamente 213 Gramas.

Diante do exposto, a decretação da

segregação cautelar

de

FERNANDO

WELINGTON

LIMA

DA

SILVA

se

faz

necessária

para

garantia

da

ordem

pública,

e

conveniência da instrução criminal, além de assegurar a

aplicação da lei penal.

Razão

pela

qual

CONVERTO

o

flagrante

em

Prisão

Preventiva de FER
NANDO WELINGTON LIMA DA SILVA nos

termos do art. 312 do CPP.
..”.

Nesta
Superior Instância
, ID 12522157, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio o Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de Fernando Welington Lima da Silva
.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside alegação de ser o paciente detentor de pressupostos pessoais favoráveis, pelo que requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No que pertine ao argumento de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem, por reunir
condições pessoais favoráveis
, como família constituída, profissão definida e residência fixa,
entendo que tais pressupostos não têm o condão de, por si só, garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar
. É certo, inclusive, que a prisão, como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

(...). CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
1
. (...). 5.
As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva
. 6. Habeas corpus não conhecido.
(HABEAS CORPUS Nº 314.893, MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).
Grifei

No mesmo sentido, há entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. (...). 4.
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA)
. 5.Ordem denegada, por unanimidade.
(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).
Grifei

Nesse diapasão, este
Egrégio Tribunal de Justiça
publicou, em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 08 de sua jurisprudência dominante
, contendo o seguinte teor:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Assim, também
não acolho a supracitada alegação.

No que tange ao pedido de
aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se esta na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

Como bem pontuado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 12356138):

“... No caso em concreto, o flagranteado foi preso na ardência dos fatos ao ser abordado com um pedaço de substância prensada, branca, com odor e aparência do entorpecente conhecido popularmente como “cocaína”, pesando aproximadamente 103 gramas, em seu bolso, 05 (cinco) barras de uma substância prensada, esverdeada, com odor e aparência do entorpecente conhecido popularmente como "maconha", pesando aproximadamente 3.220 KG; um (01)pedaço de substancia, em forma de pedra, amarelada, com odor e aparência do entorpecente conhecido popularmente como "crack". pesando aproximadamente 213 Gramas.

Diante do exposto, a decretação da segregação cautelar de FERNANDO WELINGTON LIMA DA SILVA se faz necessária para garantia da ordem pública, e conveniência da instrução criminal, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Razão pela qual CONVERTO o flagrante em Prisão Preventiva de FERNANDO WELINGTON LIMA DA SILVA nos termos do art. 312 do CPP...”.

Destarte, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS.
(...). PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. OFENSA À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA.

(...). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LEI Nº 12.403/11. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AO PACIENTE. É sabido que o decreto de prisão preventiva deve ser tido como a última ratio, como bem refere o §6º do artigo 282 do CPP, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, impõe-se a sua manutenção.
A prisão preventiva não depende de prévia imposição de medidas cautelares diversas, quando estas não se revelarem aptas a atingir sua finalidade. Na espécie, não se vislumbra outra possibilidade, senão a manutenção da segregação.
(...).
(
Habeas Corpus
Nº 70071028161, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Publicação: 28/09/2016). GRIFEI.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É o
voto
.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/03/2023